Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. VEÍCULO SINISTRADO (FURTO). ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS QUE IMPLICAM LIMITAÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual inadimplemento contratual.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pela parte consumidora no dia 07 de abril de 2022, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida no contrato de programa de proteção veicular. Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência.

B. O requerente sustenta, em síntese, que: i) no dia 22 de outubro de 2020 o recorrente firmou contrato de adesão com a recorrida, para proteção veicular de seu Renault Sandero Expression Flex 1.0 12v 5p, ano modelo 2017/2017, placa PAW5116/DF, chassi 93Y5SRF84HJ735619, Renavam 01112546682, pelo valor mensal de R$ 183,80 (cento e oitenta e três reais e oitenta centavos); ii) em 22 de março de 2022, o veículo foi furtado no estacionamento do “Fort Atacadista da M Norte”; iii) trabalha como motorista de aplicativo e teve que alugar um veículo para continuar trabalhando, pelo período de 23.03.2022 a 07.04.2022, por R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais); iv) o prazo de 90 (noventa) dias é referente ao prazo para pagamento da indenização do veículo e não para o pagamento do carro reserva; v) o valor a ser decotado a título de taxa de fidelização/franquia “deverá ser o proporcional dos demais 06 (seis) meses, o que totaliza a quantia de R $1.102,80 (um mil, cento e dois reais e oitenta centavos)”; vi) a Empresa, com sua conduta negligente, violou diretamente o direito sagrado do Recorrente, o de ter sua paz interior e exterior inabalada por situações com as quais não concorreu; vii) prevalece o entendimento de que “o dano moral dispensa prova em concreto, tratando-se de presunção absoluta, não sendo, igualmente, necessária a prova do dano patrimonial.

C. A requerida, por sua vez, narra, em suma, que: i) até o mês do furto é devido todos os tributos existentes sobre o veículo, incluindo o IPVA e licenciamento; ii) o veículo deverá estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus financeiro, seja em processo administrativo ou judicial; iii) o veículo possui quinze multas vencidas a totalizar R$ 3.725,30, e tributo no valor de R$ 191,87; iv) a cobertura securitária não abarcaria a ocorrência de “furto simples”; v) o requerido em nenhum momento provou como se deu o furto do veículo com imagens de vídeo monitoramento; vi) a responsabilidade pela guarda do veículo seria da Fort Atacadista; vii) seria inaplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor, “bem como das normas da SUSEP”.

D. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).

E. Assim, é direito do consumidor receber, de forma clara e precisa, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, além de ter em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).

F. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

G. Nesse prumo, as isoladas alegações recursais da Associação UZZE, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (inconsistência da negativa à cobertura securitária), escudados em conjunto probatório que fortalece a versão da petição inicial (comprovantes de pagamento das mensalidades – id 40529031; ocorrência policial – id 49529032; contrato de proteção automotiva – id 40529033; recibo de pagamento referente à locação de veículo – id 40529034; pedido referente à abertura do sinistro – id 40529037; notificação extrajudicial a ser endereçada à Fort Atacadista para fornecer as imagens do local do sinistro – id 40529038).

H. No caso concreto, é de se pontuar ainda que: i) o sinistro teria ocorrido durante a vigência do contrato (22 de março de 2022 – ponto incontroverso); ii) a proposta de adesão celebrada entre as partes estabelece, no item “benefícios”, cobertura para “colisão/roubo/furto/incêndio/fenômenos da natureza” (id 40529033, p.2); iii) a despeito de constar no manual do proprietário que o furto deveria ser “qualificado” (id 40529259, p.18), a requerida não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço, especialmente porque não há indicativos de que teve acesso ao respectivo regulamento do programa de proteção no momento da assinatura do contrato, e, com isso, anuído as cláusulas, tudo, a violar o dever de informação; iv) no ponto, ressalta-se que o item “benefícios”, constante na proposta de adesão, estaria redigido de forma genérica sem qualquer especificação da espécie do furto (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III c/c art. 54, §4o); v) o requerente teria comunicado o sinistro e solicitado o pagamento da indenização securitária perante a requerida; vi) o valor a ser decotado da indenização a título de taxa de fidelização/franquia, conforme consignado em sentença (R$ 2.205,60), estaria em conformidade ao estipulado na cláusula 7.3 do programa de proteção automotiva: [...] Caso o associado seja indenizado integralmente pela UZZE, o valor da fidelização de 12 meses será abatido na totalidade do valor da indenização em sua quitação (id 40529259, p. 19); vii) o requerente não comprovou que teria solicitado carro reserva à requerida, tampouco que teria cumprido os requisitos para liberação do veículo nos termos do contrato (id 40529259, p. 34), circunstância que elide eventual responsabilidade da requerida em ressarcir o valor despendido (R$ 965,00) com a locação do veículo no período de 23.3.2022 a 07.4.2022 (id 40529034).

I. Nesse quadro fático-jurídico, respeitante à extensão dos danos materiais, em virtude da configurada falha na prestação do serviço (ofensa ao dever de informação em relação à clausula limitativa), tem-se por impositiva a obrigação de reparar nos moldes consignados em sentença, sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito. A um, o requerente teria demonstrado a ocorrência do sinistro por meio de registro do respectivo boletim policial, bem como teria adotado a medida cabível à obtenção das imagens do circuito interno do estacionamento da Fort Atacadista (notificação extrajudicial a ser endereçada) - indicativo de boa-fé -, sobretudo porque essa diligência não consta entre os encargos a serem cumpridos pelo interessado por ocasião da abertura do sinistro. A dois, de outro turno, uma vez que a responsabilidade pelo ressarcimento do associado recairia sobre a demandada, seria desta o ônus de obter as eventuais filmagens do local do furto ou noticiar a dificuldade insuperável de obtê-las, para efeito de justificação de alguma medida judicial. A três, no ponto, a associação sequer postulou formalmente a produção desse meio de prova, a par da não dificuldade de sua obtenção, uma vez que a Fort Atacadista teria registrado boletim de ocorrência policial na 17a DP – Taguatinga/DF, no dia 30 de março de 2022 (suposta “falsa comunicação de crime” – TC n. 673/2022) acerca dos presentes fatos, em que constariam as aludidas imagens (processo n. 0708817-53.2022 – conta com o pedido de arquivamento por parte da Promotoria de Justiça), segundo os dados obtidos no PJe do TJDFT. A quatro, a requerida não teria comprovado, a tempo e modo, eventuais débitos (multas e/ou tributos) vinculados ao veículo furtado.

J. No ponto, se mostra inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo (id 40529277) (Código de Processo Civil, art. 435).

K. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

L. Nesse prumo, a despeito do comprovado inadimplemento contratual, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No particular, não restou demonstrado grave descaso por parte da requerida aos reclames do requerente, muito menos considerável perda de tempo útil.

M. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável a sentença.

III. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas “pro rata” (Lei 9.099/1995, art. 55).